Tribunal: TJPA
Processo: 0020452-87.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020452-87.2017.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MARIA JOSE SILVA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. NÃO DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUESTIONADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADOS DE FORMA ADEQUADA E DE ACORDO COM PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ANTE AUSÊNCIA DE PARTE HIPERVULNERÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face da sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da ação declaratória de inexistência e inexigibilidade de débito c/c repetição e indenização por danos morais e materiais (proc. Nº 0020452-87.2017.8.14.0028), movida por MARIA JOSE SILVA SOUZA.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pleitos autorais para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC:

a) DECLARAR a inexistência dos débitos oriundos do contrato de empréstimo por consignação n.º 808580895 vinculado ao benefício previdenciário de Pensão por Morte - NB 143.358.041-9 de titularidade do autor: Maria Jose Silva Souza;

b) CONDENAR o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados dos rendimentos da parte autora relativos ao contrato ora declarado nulo, devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, respeitada a prescrição quinquenal [];

c) CONDENAR o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – primeiro desconto indevido (Súm. 54 do STJ).

d) CONDENO ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Inconformado,
apenas
o Banco interpôs recurso de apelação defendendo a legitimidade do contrato objeto da demanda porque se tratava de refinanciamento e que o valore referente ao empréstimo foi disponibilizado em conta de titularidade da parte apelada. Além disso, sustentou a inexistência de má-fé para justificar a devolução em dobro das parcelas descontadas.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais. Alternativamente, requereu o afastamento dos danos morais ou sua redução, bem como a modificação para restituir o indébito na forma simples.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Desnecessária intervenção do Ministério Público ante ausência de parte hipervulnerável.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 04 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência de contratação do empréstimo nº 808580895, condenando o Banco apelante à restituição em dobro os valores indevidamente descontados no benefício previdenciário do autor, bem como ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

A tese recursal consiste na existência de prova da legitimidade da contratação e da disponibilização do valor do mútuo, bem como inexistência de dano moral a ser indenizado e ausência de má-fé para restituição do indébito em dobro.

Sem razão.

Defende a instituição financeira que o contrato debatido nos autos se refere a refinanciamento de contrato anteriormente firmado, ou seja, segundo o Banco, o empréstimo questionado nesta demanda (contrato nº 808580895) serviu para liquidar o contrato anterior de nº 807901657 e, por conta dessa negociação, a parte autora teria recebido a quantia de R$1.223,91 (mil, duzentos e vinte e três reais e noventa e um centavos).

No entanto, a instrução desenvolvida na demanda não respalda a irresignação da instituição financeira.

Isto porque, analisando o contrato objeto da lide, não consta no item
“Características do Empréstimo”
qualquer informação de que se trata de refinanciamento para quitação de negócio jurídico anterior (ID 14929597 - Pág. 4). Ao contrário, contém indicação de que o valor a ser liberado para recorrida seria de R$32.555,87 (trinta e dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos) e não apenas os R$1.223,91 (mil, duzentos e vinte e três reais e noventa e um centavos) alegado no recurso. Ademais, no documento denominado “Autorização para Desconto” (ID 14929598 - Pág. 6) também inexiste qualquer indicação do empréstimo anterior que seria quitado, pois, conforme se observa todos os itens estão em branco.

Importante destacar ainda, que a autora instruiu a inicial com os extratos bancários do período da contratação (ID 14929569 - Pág. 1 a 5), dos quais se nota não ter tido nenhuma transferência bancária no valor de R$32.555,87 (valor constante no contrato impugnado). De fato, consta um TED na quantia de R$1.223,91, contudo, pelas provas produzidas nos autos, não se tem como vincular esse valor ao negócio jurídico discutido neste processo. Além disso, por mais que o Banco defenda a tese de que existia um contrato anterior (o de nº 807901657), relevante mencionar que essa contratação sequer consta no Histórico de Consignado emitido pelo INSS (ID 14929568 - Pág. 7)

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade do negócio jurídico referente ao consignado nº 808580895, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo do ora apelado, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

No que tange ao pedido alternativo de redução da condenação, mais uma vez sem razão, posto que a quantia de R$3.000,000 (três mil reais) se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

Por fim, quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, como restou demonstrada que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/03/2024